Tribunal: TJMT
Processo: 1014842-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014842-53.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER
AGRAVADOS:- CARLOS GONCALVES MUNIZ e DAYVID JOHNNE DA SILVA LEITE
Agravo de Instrumento n. 1014842-53.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível de Primavera do Leste que, em Embargos de Terceiros, determinou a suspensão da medida constritiva incidente sobre o bem litigioso objeto dos embargos, bem como a reintegração provisória da posse, em favor dos embargantes, sobre a quantidade de 69 (sessenta e nove) sacas de 60kg (sessenta quilos) de milho colhidos no imóvel rural (matrícula no 5.126), conforme artigo 678 do Código de Processo Civil.
O agravante alega que a Execução em apenso foi ajuizada contra Mara Bernadete Francini Ortega e dos avalistas Luis Henrique Ortega e Guilherme Henrique Francini Ortega , referente a CPRF – Cédula de Produto Rural c/ Liquidação Financeira No 168/2020, com preço total de R$1.195.081,69 (um milhão, cento e noventa e cinco mil, oitenta e um reais e sessenta e nove centavos) , comprometendo-se a pagar a referida quantia ou, entregar a quantidade de 33.660 (trinta e três mil , seiscentos e sessenta) sacas de 60 Kg de milho em grãos, emitida em favor da INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF: 28.689.723/0001 -69.
Aduz que, por meio de endosso, a Indigo Brazil Agricultura Ltda transferiu a titularidade da CPRF à ela (agravante), passando então a figurar como credora.
Pontua que na Execução, obteve a liminar onde foram arrestadas 928,05 sacas de 60kg de milho cultivadas na Fazenda Reino Encantado I, área ofertada em penhor de 1o grau.
Ressalta que a avença foi registrada no respectivo Serviço Notarial, portanto, houve a ciência de terceiros quanto a relação comercial, ora em discussão.
Diz que, o proprietário do imóvel autorizou expressamente que a devedora (Mara) ofertasse em penhor a totalidade da safra relativa aos períodos agrícolas de 2020/2021 e 2021/2021 para a Indigo Brazil Agricultura Ltda.
Asseveram que, diante disso, os agravados mesmo cientes da existência de penhor de primeiro grau em favor da Exequente, insistiram em firmar suposto contrato de arrendamento sobre a área com a lavoura gravada.
E mais, os contratos de arrendamentos firmados sobre a área e, ainda, o suposto distrato, nunca foram registrados na matrícula do imóvel para fins de darem publicidade dos negócios jurídicos.
Afirma que o feito é uma malsinada tentativa dos Executados em esquivar-se do cumprimento de suas obrigações, tentando fazer crer que não são mais os arrendatários da área, quando na verdade, todos os fatos e documentos demonstram o contrário.
Acrescenta que foi determinada a realização de perícia, na qual ficou constado que o arresto recaiu sobre os grãos plantados na área ofertada em penhor.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que em Embargos de Terceiros, determinou a suspensão da medida constritiva incidente sobre o bem litigioso objeto dos embargos, bem como a reintegração provisória da posse, em favor dos embargantes, sobre a quantidade de 69 (sessenta e nove) sacas de 60kg (sessenta quilos) de milho colhidos no imóvel rural (matrícula no 5.126), conforme artigo 678 do Código de Processo Civil, proferido nos seguintes termos:
(...)
Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
A parte embargante aduz que se equivocou ao anexar à exordial o contrato de arrendamento de imóvel rural de matrícula no 4.849, do CRI de Primavera do Leste, pugnando por nova apreciação do pedido liminar, face a juntada de novo documento.
Nesse passo, não há como ignorar que o Instrumento Particular de Arrendamento Rural (Num. 61742787) corrobora a assertiva inicial de posse sobre o imóvel rural objeto da matrícula no 5.126, do CRI de Primavera do Leste.
Importante ressaltar, inclusive, que o contrato de arrendamento estabelece que as áreas rurais deverão ser utilizadas, exclusivamente, para a atividade de exploração agrícola, proibindo a utilização dos imóveis para outra finalidade.
Ademais, a Notificação Extrajudicial encaminhada aos embargantes, em 18/06/2021 (Num. 61524558), demonstra que a parte embargada tinha conhecimento do negócio jurídico firmado entre os autores Carlos Gonçalves Muniz e Dayvid Johnne da Silva Leite e o proprietário do imóvel rural José Paulo Gonçalves, antes mesmo da proposição da ação de execução no 1004534-41.2021.8.11.0037.
Destarte, neste momento processual, reconhecendo suficientemente provado o domínio e a posse, determino a suspensão da medida constritiva incidente sobre o bem litigioso objeto dos embargos, bem como a reintegração provisória da posse, em favor dos embargantes, sobre a quantidade de 69 (sessenta e nove) sacas de 60kg (sessenta quilos) de milho colhidos no imóvel rural (matrícula no 5.126), conforme artigo 678 do Código de Processo Civil.
A matéria exige criteriosa análise, sobretudo quanto ao local em que foi plantado o milho, objeto da CPRF n. 168/2020.
Isso porque, na certidão do oficial de justiça, constou o seguinte:
(...) este oficial esteve com o perito Judicial e Engenheiro Florestal Vinicius Rodrigues, para que o mesmo pudesse indicar a área cujo a matrícula é a 5.126, objeto do litígio. E lá foram feito todo trabalho de monitoramento e outros, sendo constatado que a localização da matrícula indicada fica quase na frente da sede da fazenda, onde já fora colhido quase toda a lavoura pelos requeridos, restando apenas uma pequena quantia aproximadamente de 34,70 hectares a ser colhida na parte superior, num total de 400 hectares na referida matrícula 5.126 informada pelo Perito. (sic Id 61095758 - Pág. 1 da Execução primeiro grau)
Depois o arresto foi efetivado nessa área acima descrita, o que, em princípio seria a mesma descrita na CPRF.
Por outro lado, é evidente o dano iminente ao agravante, visto que o produto já foi removido, e a reversão neste momento, poderá acarretar dispêndio de tempo e custos, sobretudo se o Recurso for provido no final, quando então, o milho terá que retornar a ele (agravante).
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se a juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 27 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator